Tribunal: TJMT
Processo: 1013033-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013033-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 719.294.601-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF –

TRANSFERÊNCIA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL –

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

3.
Registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente.

A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município
.

4.
Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá – MT contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência) n. 1014591-24.2024.8.11.0002, proposta por Ademar Alves da Silva
,
concedeu a tutela de urgência

nos seguintes termos:

“
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência, para que o(s) requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento cirúrgico de “VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER” em favor de ADEMAR ALVES DA SILVA
em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo este ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município
. (...)
”

Inconformado, o Município agravante alega que
conforme tema 753 do STF, foi estabelecido que deve ser direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Alega ainda que
,
p
or se tratar de procedimento de média/alta complexidade
, não é responsabilidade do ente Municipal a realização do procedimento
de
vitrectomia posterior com infusão de
perfluocarbono
/óleo de silicone/
endolaser
.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para direcionar a obrigação de fazer para o Estado de Mato Grosso.

Apresentadas contrarrazões em ID
215857195
, a parte Agravada
requer o total
des
provimento do recurso, uma vez que há solidariedade entre os entes federados.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo
conhecimento e provimento do presente Recurso

(
ID

216545155
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

214413699)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto pelo Município de
Cuiabá
, contra a
decisão liminar que
determin
ou

a
os Requeridos a
realização do procedimento de
vitrectomia posterior com infusão de
perfluocarbono
/óleo de silicone/
endolaser
.

Segundo o ente municipal, o tratamento pleiteado é de média
/alta
complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
.]

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
decisão
prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico
à parte
autor
a
-
agravada
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/procedimento/exibir/0405030177/05/2024
)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO em parte
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024